Tribunal: STF
Processo: ARE 1481588
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - Ação Civil Pública - Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido - Ofensa ao princípio da separação de poderes - Preliminar que se confunde com o mérito e com este será analisada - Pedidos formulados pelo autor buscando a imposição de obrigação de fazer e não fazer ao Município de São Paulo, para fins de abstenção de práticas que impliquem em quaisquer alterações da área pública ladeada pelas Av. Francisco Matarazzo, Rua Pedro Machado e Av. Auto Soares Moura de Andrade, nos Bairros Pompéia e Barra Funda, com a recomposição total das áreas verdes e sua a devida destinação - R. sentença que julgou procedentes os pedidos - Pretensão de reforma - Descabimento - A proteção ao meio ambiente equilibrado tem garantia constitucional, visando, em última análise, a própria preservação da vida humana - Inteligência do art. 225, da CF, Lei Federal n. 6.766/79 e Estatuto da Cidade - Ainda que tenha havido a declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1º a 4º do inc. VII do art. 180, da Constituição Bandeirante, quando do julgamento da ADI 6602/SP, pelo Eg. SFT, é evidente que não houve o esvaziamento da proteção ao meio ambiente, sob pena de serem feridas as garantias fundamentais que regem nosso ordenamento jurídico constitucional, bem como os princípios da vedação ao retrocesso e da proteção ineficiente - Autonomia municipal quanto à ordenação do território urbano naquilo que couber, nos termos do disposto no art. 30, VIII, da CF, situação que não implica em discricionariedade absoluta e irrestrita, encontrando limitações nas previsões legais e constitucionais aplicáveis à espécie, bem como na proteção aos direitos fundamentais do ser humano - Aplicabilidade dos art. 20 e 21 da LINDB - Realidade da cidade de São Paulo que não pode ser desconsiderada - Evidente escassez de áreas verdes na região objeto da ação - Indicadores da Municipalidade que evidenciam que as áreas objeto desta ação estão situadas em distritos com o mais baixo percentual de cobertura vegetal, com ocupação urbana consolidada, o que, consequentemente, gera altos índices de impermeabilização do solo urbano, com incidência de ilhas de calor, baixa qualidade ambiental e enchentes recorrentes - Além disso, trata-se de área doada à Municipalidade, com destinação certa à manutenção de área verde e ao uso institucional - Instituto da doação que, in casu, não permite a desvinculação das áreas definidas no projeto de loteamento, em razão da inalienabilidade do bem e natureza propter rem das obrigações ambientais - Interpretação extensiva dos arts. 17 c/c 28 da Lei n.º 6.766/79 - Inexistência de violação ao princípio tripartite - Ponderação entre a autonomia municipal, no que concerne à ordenação do território urbano, e à proteção ambiental - Manutenção da procedência da demanda - Recurso desprovido.”



    Em suas razões recursais, o Município de São Paulo sustenta violação dos artigos 2º; 24, inciso I; 30, incisos I, II e VIII; e 182 da Constituição Federal.



    Argumenta o recorrente que



    “Trata-se o presente de ação civil púbica (Autos nº 100950- 34.2013.8.26.0053) ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo em face do Município de São Paulo, tendo por objeto impor ao Ente público obrigação de não fazer, consistente no impedimento de intervir na área pública ladeada pela Av. Francisco Matarazzo, Rua Pedro Machado e Av. Auto Soares Mora de Andrade, nos bairros da Pompéia e Barra Funda, que fora destinada a espaço livre integrante do sistema de áreas verdes e de uso institucional, de forma a alterar a sua destinação.



    (...)



    Acontece que, durante do apelo, este E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 6.602, em 11.06.2021, com acórdão publicado em 18.06.2021, declarou a inconstitucionalidade do artigo 180, inciso VII da Constituição Estadual de São Paulo, por violação à competência municipal exclusiva em matéria urbanística (acórdão integral em anexo). 



    Nessa esteira, entendeu que “É inconstitucional norma de constituição estadual que veda aos municípios a possibilidade de alterarem destinação, os fins e os objetivos originários de loteamentos definidos como áreas verdes ou institucionais”. 



    Apesar de o Município ter noticiado ao Tribunal a quo o resultado do julgamento da ADI nº 6.602, a sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso municipal (fls. 694/722).”



    Assevera que “a área sobre a qual o Ministério Público pretende ver satisfeitas as obrigações de fazer e não-fazer fora originalmente destinada a espaço livre integrante do sistema de áreas verdes e de uso institucional, e a lide envolve exclusivamente a possibilidade de alteração de sua destinação. Não se trata da defesa de uma discricionariedade absoluta e irrestrita da competência Municipal para dispor sobre o espaço urbano”.



    Aduz que, “se declarados formalmente inconstitucionais os §§ 1º a 4º do inc. IV do art. 180 da Constituição do Estado de São Paulo, por contrariedade ao que se determina nas normas gerais estabelecidas pela União e em ofensa à competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, incluídos a política de desenvolvimento urbano, planejamento, controle e uso do solo, é nitidamente inconstitucional a interpretação extraída a partir de normas gerais editadas pela União no sentido de impedir que Município disponha sobre a alteração das áreas definidas como verdes ou institucionais”.



    Declara haver indevida interferência do Poder Judiciário em matéria de competência privativa do ente municipal, ao determinar o redirecionamento de políticas públicas, em clara violação ao princípio da independência dos Poderes. 



    Afirma haver violação à competência municipal, pois diante de sua competência determinada pela Constituição Federal, foi editada lei municipal que “estabeleceu as novas disposições da Operação Urbana Consorciada Água Branca, por intermédio da qual, estabelece uma diretriz para a utilização da área em comento, após avaliação dos órgãos municipais competentes a respeito da melhor alternativa para o aproveitamento da área em comento, ouvindo sempre a população interessada, e buscando atender integralmente a preservação do meio ambiente, a sustentabilidade urbana da área abrangida pelo seu perímetro e a gestão democrática das cidades, por meio da instituição de Grupo de Gestão, com participação de membros da sociedade civil”.



    Acrescenta também que “houve ofensa à súmula vinculante nº 10, pois, com a manutenção da sentença, por seus fundamentos, órgão facionário do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a aplicação de dispositivo da Lei Municipal nº 15.893, promulgada e publicada em 07/11/2013, que dispõe sobre a Operação Urbana Água Branca, em violação à cláusula de reserva de plenário”. 



    Inadmitido o recurso na origem, foi interposto o competente agravo.



    Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo não seguimento do recurso extraordinário. Referida manifestação está assim ementada:



    “Ação Civil Pública. Agravo em recurso extraordinário. Condenação do Município de São Paulo a abster-se de práticas que impliquem em quaisquer alterações de área pública de uso comum do povo, com a recomposição total de áreas verdes subtraídas. Suposta violação aos art. 2º; art. 24, I; art. 30, I, II e VIII; e art. 182 da Constituição da República. 1. O recorrente não impugnou todos os fundamentos apresentados no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. 2. Acerto da decisão agravada, pois a questão foi decidida pela Corte Estadual com base no exame de legislação infraconstitucional, de modo que eventual violação ao texto constitucional seria meramente indireta ou reflexa. 3. Necessário também reexame de fatos e provas para eventual provimento recursal, a atrair também o óbice da Súmula 279/STF. 4. Pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.08.2022. AÇAO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA NO TRANSPORTE DOS PRESOS E DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM VIATURAS POLICIAIS. COMPROVADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à omissão do Poder Público e à necessidade de adoção de melhorias no serviço de transporte de presos e de servidores públicos em viaturas policiais no Estado do Rio de Janeiro, bem como à disponibilidade financeira para implementação de tais medidas, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.366.212/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/11/2022 - grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito à vida e à segurança no trânsito. Omissão injustificável do poder público. Excepcionalidade. Possibilidade. Não ocorrência de violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. 1. O acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada na Suprema Corte de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.395.509/CE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”- grifei (ARE 1.389.864-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.11.2022).



    Ademais, a Corte de origem assentou que a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Constituição do Estado de São Paulo efetiva pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6.602/SP não influenciou na conclusão adotada no acórdão atacado, haja vista que o exame da controvérsia se daria à luz de dispositivos da Constituição Federal e de normas infraconstitucionais que incidem no caso dos autos.



    Com efeito, o Plenário da Suprema Corte, no julgamento da referida ação declaratória de inconstitucionalidade, se limitou a assentar a inconstitucionalidade dos §§ 1º a 4º e do inc. VII do art. 180 da Constituição do Estado de São Paulo que restringiam a competência municipal para dispor sobre desafetação dos loteamentos definidos como áreas verdes ou institucionais nos municípios paulistas.



    Entretanto, como se vê do seguinte excerto do acórdão atacado, a Corte de origem, ao decidir o caso dos autos, não se amparou nas referidas normas da Constituição Estadual, tendo concluído pela manutenção da sentença que julgou procedente o pedido inicial amparada, notadamente, em disposições da legislação infraconstitucional e no conjunto fático probatório dos autos:



    “A discussão nodal no presente feito se consubstancia na possibilidade, ou não, da Administração Pública alterar a destinação de áreas públicas de uso comum do povo, doadas originalmente quando da implantação de loteamento, as quais foram destinadas para o fim de manutenção de áreas verdes e uso institucional.



    (...)



    Por tais razões, a discussão a respeito da possibilidade, ou não, de alteração e supressão de áreas verdes pela Municipalidade de São Paulo não deve ser analisada sob a ótica apenas da Constituição Estadual, que foi declarada inconstitucional, mas também, em especial, com base na Constituição Federal. 



    A Lei n. 12.651/12, em seu art. 3º, inciso XX, definiu o conceito de “área verde”, como se pode verificar in verbis:



    (...)



    Na mesma lei, em seu artigo 25, o legislador dispôs sobre o “Regime de Proteção das Áreas Verdes Urbanas”, assim estabelecendo:



    (....)



    No caso, conforme se extrai da inicial, a área objeto da presente demanda adveio de doação efetuada por ‘Ricci Construtora’, quando ‘solicitou o parcelamento do solo de uma gleba localizada entre os Viadutos Antártica e Pompéia, em 13 lotes, doando 15% de área verde e institucional para a Municipalidade’. (g.m.) 



    A doação se originou da implantação de loteamento urbano, cujo regramento vem disposto na Lei nº. 6.766/99, que assim dispõe:



    (...)



    Por isso mesmo, o art. 3º, do Decreto-lei n. 58/37, art. 4º, do Decreto-Lei n. 271/67 e 22, da Lei n. 6.766/79, estabelecem que as áreas definidas em projeto de loteamento se transformam em bens de uso comum do povo, sendo estas inalienáveis e imprescritíveis por sua natureza, nos termos dos arts. 99, inciso I, 100 e 101 do Código Civil e art. 183, § 3º, da Constituição Federal. 



    Por outro lado, o art. 22, da Lei n. 6766/79 estabelece que desde a data do registro do loteamento, as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos constantes do projeto e memorial descritivo passam a integrar o domínio do Município.



    Conforme se vê, a própria lei que estabelece regras para o parcelamento do solo urbano impede a alteração da destinação dada aos espaços constantes do projeto. 



    Isso decorre da natureza inalienável do bem público, situação que vem sendo reconhecida pela doutrina e jurisprudência para o fim de impedir a alteração da destinação dessas áreas por ato discricionário do Município.



    (...)



    Outrossim, tais espaços urbanos são protegidos pelo Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/01), por terem função ambiental e social, tanto sob o aspecto do meio ambiente natural (destinado ao plantio e manutenção de vegetação que contribuem para a redução do efeito das “ilhas de calor”, diminuição dos índices de inundação, por aumentar os espaços permeáveis, refúgio para a biodiversidade local, etc), como também ao ambiente urbanístico, mediante o oferecimento de espaços de convivência e recreação cultural e esportiva urbanas, etc. 



    Tais elementos são indispensáveis ao direito à cidade sustentável e planejada, com a ordenação do uso e controle do solo, evitando-se o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivo ou inadequado em relação à infra-estrutura urbana (art. 2º, VI, alínea “c”); poluição e à degradação ambiental (art. 2º, VI, alínea “g”); a exposição da população a riscos e desastres naturais (art. 2º, VI, alínea “h”), promovendo, assim, a sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município, bem como a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural (art. 2º, inciso XII).



    Nesse sentido já se posicionou a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, no Resp n. 1.135.807/RS (2009/0071647-2), em voto da lavra do Rel. Min. Herman Benjamin (j. 15.04.2010), em ação na qual foi negada a desafetação de praça pública para a categoria de bem dominical, viabilizando a doação do imóvel ao INSS. 



    Outrossim, pelo disposto no art. 6º, da Resolução Conjunta SMA IBAMA/SP n. 2/94, alterada pela Resolução Conjunta SMA/IBAMA n. 05/96, ao reportar-se ao art. 22, da Lei n. 6.766/79, ao Município incumbe a responsabilidade pela manutenção e preservação das áreas verdes, vias, praças, espaços livres e áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos após estas passarem a integrar o seu domínio.



    Assim sendo, a doação realizada à Municipalidade não tem o condão de alterar a indisponibilidade de tais áreas, uma vez que as obrigações ambientais são inalienáveis.



    (...)



    Outrossim, além da relevância climática, as áreas verdes proporcionam uma permeabilização do solo de modo a evitar as enchentes tão comuns nas áreas urbanas. Além disso, representam um espaço de lazer gratuito à população da cidade, o que vem a cada dia perdendo espaço para os edifícios na cidade de São Paulo. 



    E, diante desta importância, é que a Associação Amigos da Vila Pompeia AAVP apresentou representação junto ao Ministério Público, buscando impedir que o Município dê destinação diversa para as seguintes áreas verdes, como consta na inicial:



    (...)



    E razão assiste à associação. 



    Isso porque, conforme informou o autor em sua inicial, há “indicadores do Município de São Paulo que evidenciam que o Distrito Barra Funda (onde as áreas objeto desta ação estão situadas) integra o grupo de distritos com o mais baixo percentual de cobertura vegetal, tem ocupação urbana consolidada e boa infraestrutura urbana (portanto, com altos índices de impermeabilização do solo), com incidência de ilhas de calor e baixa qualidade ambiental” (fls. 02). 



    Além disso, é fato público e notório as graves enchentes que afetam a região por ocasião das chuvas de verão, denunciando o excesso de impermeabilização do solo naquele local.



    Com isso, fica patente que o Município de São Paulo não vem privilegiando a preservação das áreas verdes e institucionais, mas tão somente o desenvolvimento de atividades diversas da proteção ao meio ambiente, situação que não pode ser mantida. 



    In casu, além da região afetada apresentar o mais baixo percentual de cobertura vegetal e a evidente importância das áreas verdes, o Município não conseguiu demonstrar nestes autos que conseguiria manter naquela região, ainda que em espaço diverso, mas com a mesma aptidão, o mesmo tamanho de área verde.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS VERBETES N. 279 E 280 DA SÚMULA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. A inadmissão do recurso extraordinário com base na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, com suporte na sistemática da repercussão geral, é impugnável unicamente mediante agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). 2. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 3. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à configuração de parcelamento irregular de solo urbano e à responsabilidade pela regularização de obras de infraestrutura faltantes – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 5. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno desprovido. (ARE 1423440 AgR, Relator Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de03-11-2023)



    Por fim, não procede a alegada afronta ao princípio da Reserva de Plenário, haja vista que essa questão carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Corroborando essa conclusão, os seguintes trechos da fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “Além disso, com razão o Tribunal a quo ao inadmitir o extraordinário, pois a questão foi decidida com base no exame de legislação infraconstitucional, o que também impede a abertura da via extraordinária.



    Demais disso, o recurso extraordinário também esbarra no óbice da Súmula 279/STF2, pois a matéria também foi decidida com base no exame de fatos e provas dos autos



    Outrossim, importante consignar que, apesar de a sentença, proferida no ano de 2015, ter apresentado como fundamento à procedência da ação o art. 180, VII, da Constituição do Estado de São Paulo, declarado inconstitucional pela Suprema Corte nos autos da ADI 6602, quando do julgamento do recurso de apelação, em 2023, o Tribunal a quo já desconsiderou referida norma, tendo fundamentado a procedência da ação civil pública no exame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso e também no art. 225 da Constituição Federal, que assegura o direito fundamental de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.” 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente